Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO. DESÍDIA. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. NATUREZA SUBJETIVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial quanto à condenação do réu ao pagamento de R$ 6.824,96 para reparar os prejuízos materiais sofridos e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, ante o insucesso da reclamação trabalhista por falha na prestação do serviço advocatício contratado. Noticiou ter celebrado com o escritório do requerido contrato de prestação de serviço advocatício para ajuizamento da ação trabalhista no 0001396-37.2016.5.10.0005. Sustentou ter fornecido ao requerido toda a documentação necessária para instruir a reclamação trabalhista, entretanto, o referido advogado não juntou aos autos, o que prejudicou a constatação, por meio da perícia médica, das doenças decorrentes do acidente de trabalho. Alegou que o patrono não compareceu às audiências designadas, abandonando a causa, sem lhe comunicar o fato ou apresentar justificativa, o que acarretou prejuízos pelo não recebimento de verbas trabalhistas. Ajuizou a presente ação para reparação dos danos experimentados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48808105). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48808108).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de responsabilidade civil decorrente da perda da chance de ser bem sucedida na demanda trabalhista patrocinada pelo requerido. Em suas razões recursais, a autora sustentou falha na prestação dos serviços advocatícios na defesa dos seus interesses em ação trabalhista, em que o recorrido atuara como seu mandatário. Alegou que o recorrido agiu de forma desidiosa, ao deixar de comparecer às audiências designadas, ao deixar de juntar documentos comprobatórios do seu direito e ao abandonar o processo deixando a recorrente vulnerável, causando-lhe perturbação psicológica. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As normas consumeristas são inaplicáveis ao presente caso, uma vez que a relação contratual havida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A obrigação na relação de mandato, caso dos autos, é de meio e não de resultado, de forma que o causídico não responde pelo êxito da demanda, mas deve exercer o patrocínio da causa com dedicação e diligência. A responsabilidade civil do advogado pelos serviços prestados possui natureza subjetiva, portanto, necessária a comprovação da culpa ou dolo do profissional na condução da ação, a demonstração do dano e o nexo causalidade para gerar a obrigação de indenizar, o que não se verificou na hipótese.
7. No caso em exame, não há elementos nos autos aptos a comprovar que a ausência do advogado na audiência inicial (IDs 41530325 - Pág. 2 e 41530326 - Pág. 2) teria sido decisiva para o insucesso da pretensão. Ademais, ao contrário do alegado pela recorrente, conforme se verifica da sentença exarada na ação trabalhista patrocinada pelo requerido (ID 41530343), o processo foi instruído com os documentos indicados na determinação de emenda à inicial, inclusive, foram objeto de análise no julgamento.
8. Embora os pedidos contidos na reclamação trabalhista ajuizada pela autora tenham sido julgados improcedentes, ausente comprovação nos presentes autos de desídia do causídico no patrocínio da causa, tampouco demonstrada a probabilidade de que a chance perdida pudesse ter se concretizado, circunstâncias aptas a caracterizar a responsabilidade civil do advogado pela aplicação da teoria de perda de uma chance.
9. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a presença do elemento subjetivo na conduta praticada pelo requerido/recorrido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incabível a obrigação de indenizar na hipótese, mantendo-se, na íntegra, a sentença proferida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.